Tribunal: TJBA
Processo: 8057352-85.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8057352-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN, MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E NULIDADE DE PROVA EMPRESTADA. REJEITADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTONOMIA DOS FATOS. LICITUDE DA PROVA E CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. REPRODUÇÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta por Eustáquio da Silva Júnior, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal desta Corte que manteve a a condenação de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material.

1.1. O Requerente argui as preliminares de litispendência e nulidade da prova emprestada, no contexto de investigação policial denominada "Operação Intocáveis”, com base em interceptações telefônicas. No mérito, pretende a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria da pena, para aplicar o tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a alegada litispendência entre ações oriundas da mesma investigação; (ii) analisar a suposta nulidade da prova emprestada consistente em interceptações telefônicas; (iii) avaliar a pretensão absolutória por insuficiência probatória e (iv) verificar eventual irregularidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste litispendência, pois ausente a tríplice identidade (partes, causa de pedir e fato). Embora o Requerente figure em ambos os feitos, as ações tratam de apreensões de drogas em datas distintas (07.07.2020 e 13.07.2020), e envolvem corréus diversos em cada evento de mercancia,
tendo as ações penais origem em eventos delituosos distintos, envolvendo corréus diferentes, ainda que inseridos em investigação comum.

4. A utilização de prova emprestada é válida quando demonstrada sua licitude na origem e assegurado o contraditório, ainda que diferido, inexistindo nulidade sem comprovação de prejuízo (art. 563 do CPP).
As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas, compartilhadas e submetidas ao crivo da defesa, que delas teve pleno acesso e oportunidade de impugnação.

5. Eventual equívoco do Juízo
a quo
ao mencionar a ausência física de degravações não gera nulidade, pois o acesso ao conteúdo fônico foi garantido, não havendo demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

6. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de questões já apreciadas nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração de erro judiciário ou decisão contrária à evidência dos autos, o que não se verifica.
O conjunto probatório revela a atuação do Revisionando na cadeia de tráfico, ainda que não tenha sido flagrado com a droga, evidenciando-se seu papel de coordenação no grupo criminoso.

7. O
animus
associativo restou comprovado pela estabilidade, permanência e divisão de tarefas no âmbito da organização criminosa.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal, agravada pela reincidência e afastada a minorante do tráfico privilegiado em razão da condenação concomitante por associação para o tráfico, que evidencia a dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal - Preliminares rejeitadas e, no mérito, julgada improcedente.

Teses de julgamento
:

“1
.
Não há litispendência quando as ações penais derivadas de uma mesma investigação policial versam sobre fatos distintos, ainda que próximos no tempo”;
“2
. É válida a utilização de prova emprestada oriunda de interceptação telefônica regularmente autorizada, desde que assegurado o contraditório, ainda que diferido”;
“3.
A Revisão Criminal não se presta à reapreciação do conjunto probatório sem demonstração de erro judiciário ou prova nova”;
“4.
A ausência de apreensão direta de droga não afasta a autoria no crime de tráfico quando evidenciada a atuação do agente na organização criminosa”; e
“5.
A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 69; CPP, arts. 563, 571, II, 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4º, e 35; Lei nº 9.296/96.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 424784/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 25/09/2024; STJ, REsp 1.939.258/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.409.319/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 10/02/2025; e STJ, AgRg no AREsp 2.780.228/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/02/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8057352-85.2025.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura como Requerente E
ustáquio da Silva Júnior
e, como Requerido, o M
inistério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a Revisão Criminal
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,